Tribunal: TJSP
Processo: 1017844-24.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Ausência de requisito externo: preparo. Pedido de gratuidade precluso. Determinação para recolhimento do preparo. Agravo interno e recursos interpostos aos tribunais superiores não providos, com majoração da honorária. Decisão mantida pelo C.STJ. Inércia do apelante. Custas recursais não recolhidas, no momento

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Ausência de requisito externo: preparo. Pedido de gratuidade precluso. Determinação para recolhimento do preparo. Agravo interno e recursos interpostos aos tribunais superiores não providos, com majoração da honorária. Decisão mantida pelo C.STJ. Inércia do apelante. Custas recursais não recolhidas, no momento oportuno. Descabe a reabertura de novo prazo. Deserção inafastável. RECURSO NÃO CONHECIDO.